Tribunal: TJMT
Processo: 1079476-84.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079476-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA XAVIER - CPF: 353.863.551-04 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1079476-84.2023.8.11.0001.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Recorrente:
JOÃO BATISTA XAVIER
.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 03/10/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL
–
AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO
–
MESMO FATO, OBJETO E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA (CAUSA DE PEDIR)
–
EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA
–
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Considerando que o mérito desta demanda já foi objeto de apreciação em ação anteriormente ajuizada, cuja decisão já transitou em julgado, deve ser extinto o feito, ante o reconhecimento da coisa julgada.

2.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, no valor de R$1.500,00.

O requerente requer a reforma da sentença, para afastar a suposta litispendência/coisa julgada, assim como para afastar a condenação do Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Apesar de intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, na qual o reclamante visa à condenação do requerido, ao pagamento de terço constitucional de férias de todo período de vínculo laborativo.

A magistrada a
quo
reconheceu a existência da coisa julgada, pois averiguou que a pretensão do autor é idêntica aos pedidos em demanda anteriormente ajuizada e transitada em julgado, por conseguinte, extinguiu o feito, em conformidade como disposto nos artigos 337, § 4° e 485, V, e § 3o, do CPC, bem como, condenou o recorrente em litigância de má-fé, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Pois bem. De fato, os documentos juntados aos autos evidenciam que o recorrente já ajuizou outra ação de no 1061400-46.2022.8.11.0001, a qual transitou em julgado em 19/05/2023, com a mesma identidade de partes, causa de pedir e pedido,
bem como os mesmos documentos comprobatórios
.

Assim, resta claro que o recorrente pretende rediscussão da matéria já enfrentada, o que se mostra inviável em nova ação, evidenciado, portanto, o fenômeno de coisa julgada, conforme reconhecido em sentença.

Por outro lado, tenho que assiste razão ao recorrente quanto ao afastamento da condenação em litigância de má-fé, pois, restou evidenciado que fora facultado ao reclamante a desistência do presente processo
com o intuito de impedir a duplicidade de pedidos em ações diversas e eventual condenação em litigância de má-fé
(ID. 235779161)
, o que fora feito pelo recorrente em ID. 235779163.

A verificação de litispendência não é, só por si, causa ensejadora da condenação da parte autora em litigância de má-fé,
a não ser que se comprove que, com o ajuizamento das duas ações idênticas, o demandante e o seu patrono agiram, dolosamente, cometendo ato atentatório à dignidade da justiça, não sendo esta a hipótese dos autos.

Oportuno mencionar que o recorrente quando
intimado a manifestar acerca das demais ações propostas em desfavor do recorrido informou sobre a existência de Ação de Cobrança (Férias Remuneradas Constitucionais) proposta anteriormente em desfavor do recorrido, logo, não restou evidenciada a
tentativa da parte autora em burlar a justiça, não é cabível a fixação de multa por litigância de má-fé.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO QUE CONTÉM FATOS DISCUTIDOS EM OUTRA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

Ocorre litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

Afasta-se a condenação de litigância de má-fé, uma vez que não restaram demonstradas as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.”

(N.U 1045532-39.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023). (negritei)

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO REPETIDA COM AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. PROCESSO PENDENTE DE INSTRUÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Há litispendência quando se repete ação que ainda está em trâmite (art. 337, §4o, do CPC). As ações são consideradas idênticas, quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2o, do CPC).

Quando envolver relação jurídica de trato continuado em que houve a modificação do estado de fato ou de direito (art. 505, inciso I, do CPC), não há litispendência, mesmo quando houver identidade de partes, causa de pedir e pedido. Quando o beneficiário previdenciário ajuíza nova ação para reiterar o pedido de aposentadoria por invalidez motivada por sua atual situação de saúde, que se agravou após o ajuizamento da primeira ação, não há litispendência (TJ-MG - AI: 10592100014170003 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 17/09/0019, Data de Publicação: 23/09/2019 e TJ-RS - AC: 70081159592 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 27/06/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2019).

2. Segundo a Teoria da Causa Madura, quando, em grau de recurso, é afastada preliminar ou prejudicial, ou qualquer outro motivo, que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, a segunda instância poderá examinar de imediato o mérito da controvérsia, desde que o processo esteja pronto para julgamento. (STJ REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

Contudo, quando as partes postulam prova pericial, os autos devem ser devolvidos ao juízo de origem.

3.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017). O ajuizamento de nova ação idêntica, mas baseada em relação de trato continuado com alteração da situação fática (art. 505, inciso I, do CPC), não caracteriza litigância de má-fé.

4. Recurso conhecido e provido.

5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).”
(N.U 1002509-97.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024). (negritei)

Nesse passo, considerando o pedido de desistência da presente demanda realizado pelo autor, bem como, a ausência de dolo processual ou de quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, deve-se afastar a condenação por litigância de má-fé.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024